Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a concessão do livramento condicional pode ser deferida quando o apenado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena, mesmo que transcorridos mais de 12 meses desde o último ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 83, III, "a", do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, requisito que deve ser analisado considerando todo o histórico prisional do apenado.
2. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.116 do STJ).
3. A existência de sanções disciplinares e regressões de regime decorrentes das infrações cometidas não configura bis in idem, pois as consequências administrativas não afastam a necessidade de avaliar o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.116 do STJ).
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b".